Tribunal: TCU
Processo: 029.423/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a execução da ação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4023/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Silva & Rocha Serviços e Construções Ltda.; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí (Funasa/PI) e à Prefeitura Municipal de Bocaina/PI.